Tribunal: TJES
Processo: 5000768-31.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-31.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: GENARO VIEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÕES FORMALMENTE COMPROVADAS. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos de ação ajuizada por Genaro Vieira, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica referente a três contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados questionados; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco pelos descontos realizados; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova documentalmente a contratação dos empréstimos mediante apresentação dos respectivos contratos, assinaturas coincidentes com documento de identidade do autor, apresentação de cartão bancário e declaração de residência.

4. Os valores contratados foram efetivamente creditados em conta bancária de titularidade do autor, a mesma utilizada para recebimento de benefício previdenciário, o que evidencia ciência e benefício direto da operação.

5. Não há nenhum indício de falsificação ou fraude que justificasse a realização de perícia grafotécnica, sendo legítima a contratação formalizada.

6. A negativa genérica de contratação, sem qualquer indício de vício de consentimento ou fraude demonstrada, não é suficiente para invalidar a avença ou ensejar responsabilização da instituição financeira.

7. Diante da regularidade das contratações e da ausência de conduta ilícita do banco, não há que se falar em dano moral nem em restituição em dobro dos valores debitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A instituição financeira que comprova a regular formalização do contrato de empréstimo consignado e a efetiva liberação do crédito em conta de titularidade do contratante afasta a alegação genérica de fraude ou inexistência de contratação.

2. A ausência de vício na manifestação de vontade ou de defeito na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais e torna indevida a restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 876; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 26.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos da ação movida por
GENARO VIEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos nº 185644841, nº 153441660 e nº 319370451-1;
(ii) condenar o requerido, ora apelante, à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do requerente, ora apelado, no montante de R$ 1.069,80 (mil e sessenta e nove reais e oitenta centavos), totalizando R$ 2.139,60 (dois mil cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ; (iv) condenar, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o requerido/apelante sustenta, em resumo: (i) que os contratos impugnados foram regularmente formalizados, com assinatura idêntica à do documento de identidade do apelado, não havendo indício de falsidade ou fraude; (ii) que o débito originou-se da cessão de crédito formalizada entre o Banco Pan S.A. e o próprio Banco Santander; (iii) que eventual fraude seria de responsabilidade de terceiro, sendo afastada a responsabilidade do banco, conforme o art. 14, §3º, II, do CDC; (iv) que a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso concreto, devendo a devolução ser simples; (v) que inexiste dano moral, pois o recorrido não provou qualquer abalo concreto, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano; (vi) que, subsidiariamente, deve-se moderar o quantum indenizatório; (vii) que eventual valor recebido pelo recorrido deve ser compensado, à luz do art. 876 do CC; (viii) e, finalmente, que não se pode imputar ao banco o ônus sucumbencial, invocando o princípio da causalidade. Requer, ao final, a total improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença, nos termos acima delineados.

Em contrarrazões, o requerente/apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando, em síntese: (i) que é pessoa idosa, aposentada e de baixa instrução, e que não contratou os empréstimos apontados pelo banco, sendo vítima de golpes reiterados, com a propositura de várias ações semelhantes, todas com julgamento de procedência; (ii) que os descontos em seu benefício foram indevidos e desprovidos de autorização, configurando evidente falha na prestação do serviço bancário; e (iii) que a prova da contratação competia ao banco, ônus do qual não se desincumbiu; (iv) que, assim, é cabível a repetição do indébito na forma dobrada, bem como a condenação em danos morais.

O ora apelado ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que não reconhecia as contratações objeto de descontos em sua folha de benefício previdenciário.

Em sentença, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência dos débitos e condenando o banco apelante à restituição em dobro dos valores descontados, além da fixação de verba honorária.

Entretanto, compulsando os autos constata-se que a instituição financeira requerida, ora apelante, logrou comprovar que o apelado firmou três contratos de empréstimos consignados, em 2018, 2019 e 2020, recebendo liberação do crédito contratado em conta de sua titularidade (nº 00015111-0, ag. 591, Banco 104), respectivamente, nos valores de R$ 183,68, R$ 459,27 e R$ 432,48 (eventos 15096832, 15096831 e 15096830).

Os contratos 319370451-1, 153441660 e 185644841 (eventos 15096832, 15096831 e 15096830), elencados no extrato de empréstimos consignados juntado ao evento 15096822, foram assinados pelo apelado, que apresentou seu documento de identidade, cartão da conta bancária em que promovida a transferência do crédito e declaração de residência/domicílio.

As assinaturas constantes das três avenças, firmadas em 2018, 2019 e 2020, guardam clara correspondência com àquela constante do documento de identificação pessoal, não havendo nenhum indício concreto de falsidade ou adulteração que justificasse a submissão do documento a exame pericial.

Além disso, é inequívoco que a conta na qual o crédito contratado foi transferido pertence ao apelado, que, além de fornecer seu cartão do banco com os dados respectivos, recebe o seu benefício previdenciário na mesma conta (“CBC/Banco: 104 - CEF Tipo: Conta Corrente Ag.: 591 C/C.: 0000151110”, conforme extrato do evento 15096822).

Assim sendo, e diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo que restou cabalmente demonstrada a higidez da relação jurídica entabulada entre as partes, não havendo falar em vício de consentimento, tampouco em inexistência de débito, restituição de valores ou dano moral.

Destaca-se que não é incomum a judicialização de controvérsias fundadas em negação genérica da contratação, sobretudo em ações promovidas por consumidores hipossuficientes, aposentados ou idosos, como no caso sub judice, em que o consumidor ingressou em juízo quatro anos depois da primeira contratação e dois anos depois da última. Todavia, esta Corte tem se posicionado com firmeza no sentido de que, comprovada a regularidade formal do contrato e a liberação do crédito, aliada à ausência de qualquer demonstração de defeito na manifestação volitiva, deve prevalecer a higidez do pacto.

Sobre o tema, confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Delio José Rocha Sobrinho, j. 26/03/2024)

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.